Tribunal: TJDFT
Processo: 0746465-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. TRATAMENTO. UTENTE ACOMETIDA POR SÍNDROME RARA E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. OBRIGATORIEDADE. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO FEITA PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, da obrigação de custear tratamento médico consistente em terapias multidisciplinares.
2. Inicialmente, verifica-se que a relação jurídica em exame tem natureza consumerista, pois se ajusta ao contexto normativo estabelecido pelos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. 2.1. Assim, o caso deve ser analisado sob a ótica das normas inseridas no Código de Defesa do Consumidor. 2.2. Isso é o que dispõe o enunciado no 469 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.
3. Está demonstrado nos autos que a recorrente encontra-se acometida por síndrome rara, denominada “Pitt-Hopkins”, assim como transtorno do espectro autista, razão pela qual necessita de tratamento médico. 3.1. Não há dúvidas de que a pretensão exercida pela agravante está suficientemente comprovada.
4. Com efeito, o custeio do tratamento indicado pelo plano de saúde, com o fornecimento de terapias e tratamentos, é recomendável e adequado ao caso clínico apresentado pela recorrente. 4.1. Aliás, é atribuição do médico especialista a decisão a respeito do tratamento mais indicado à paciente.
5. Recurso conhecido e provido.